Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL CONHECIMENTO. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do delito previsto no artigo 218-A, do Código Penal. A Defesa pede a absolvição do réu e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito tipificado no artigo 233, do Código Penal, a redução da pena aplicada e a eleição do regime inicial aberto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se as provas constantes dos autos indicam ausência de dolo específico e incapacidade de discernimento do acusado, em razão de embriaguez voluntária; e (ii) examinar a possibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 233, do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. A apelação criminal não deve ser conhecida em relação ao pedido de fixação de regime inicial mais brando, matéria em relação à qual não há interesse recursal.
4. A materialidade e a autoria do crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente estão demonstradas nos autos mediante a prova oral, sendo que os relatos são harmônicos e coerentes no sentido de que, ao abordar uma das vítimas, o acusado abaixou suas calças e manipulou seu órgão genital, ao tempo em que segurava o braço da vítima; praticado o crime na presença de menor de idade, inviável o enquadramento da conduta ao disposto no artigo 233, do Código Penal.
5. O comportamento inadequado do réu, decorrente da eventual ingestão voluntária de bebida alcoólica, não enseja o reconhecimento de sua inimputabilidade, tampouco é capaz de afastar o dolo (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
IV. Dispositivo
6. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal artigos 218-A, 233 e 28.